Tribunal: STF
Processo: RHC 237697
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME: INDEFERIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO (ART. 112, § 1º, DA LEP): IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE.



    1. Não se verifica a ocorrência de ilegalidade no indeferimento da progressão de regime, uma vez não preenchido o requisito subjetivo. 



    2. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores reclamaria o revolvimento de fatos e provas, inviável na via estreita do habeas corpus.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.